Tribunal: TJMT
Processo: 0011549-30.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
NILTON NUNES DE FREITAS
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 168353/2016
Data de Julgamento: 09-11-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL NOTURNO – COMPROVAÇÃO – VERBA DEVIDA – RECEBIMENTO – POSSIBILIDADE – SUBSTRATO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL ––CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1 Ficando provado que servidor municipal trabalhou no período noturno, impõe-se o reconhecimento do seu direito ao recebimento de adicional noturno, em aplicação do disposto no art. 7º, IX, c/c e na Lei Complementar nº 1.752/1990 (Estatuto do servidor).
2 – quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Nobres, até a data do efetivo pagamento.
3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

INTERESSADO(S):
NILTON NUNES DE FREITAS
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Requerimento do Pagamento do Adicional Noturno C/C Danos Morais nº 11549-30.2014.8.11.0003, apresentado por Nilton Nunes de Freitas em face do Município de Rondonópolis, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município apenas ao pagamento do adicional noturno, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC; todavia, isentou o Município do pagamento das custas processuais, nos termos da Lei n. 7.603/2001.
O Município de Rondonópolis opôs embargos de declaração (fls. 258/260). O Juízo a quo rejeitou-os (fls. 264/265).
Sem recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (fls. 281), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Requerimento do Pagamento do Adicional Noturno C/C Danos Morais nº 11549-30.2014.8.11.0003, apresentado por Nilton Nunes de Freitas em face do Município de Rondonópolis, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município apenas ao pagamento do adicional noturno, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Pois bem.
Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.
Extrai-se dos autos que, Nilton Nunes de Freitas ajuizou Ação de Requerimento do Pagamento do Adicional Noturno C/C Danos Morais em face do Município de Rondonópolis, alegando, em síntese, que é funcionário público municipal desde 4/8/2004, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis/MT, no cargo de motorista.
Noticiou que, na sua função, faz muitas viagens transportando pacientes, sem horário fixo, inclusive, em horário noturno, saindo de madrugada ou mesmo retornando à noite e, que passou a receber o benefício do adicional noturno, somente em 2012, ao contrário dos outros servidores ocupantes do cargo de motoristas, que já recebiam o benefício.
Assim, requereu a condenação do Município ao pagamento do adicional noturno referente ao período de 2004 a 2012, bem como o pagamento de indenização por danos morais.
Ao analisar os pedidos, o Julgador singular julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenado o Município de Rondonópolis ao pagamento correspondente ao adicional noturno, que será fixado em fase de liquidação de sentença.
É incontroverso nos autos que o Autor passou a receber o adicional noturno somente a partir de julho de 2012, calculado sob a hora trabalhada (fls. 124/135).
No tocante ao direito ao recebimento do adicional no período anterior a julho de 2012, vejo que a sentença não merece reparos, haja vista que o art. 75 e seu parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.752/1990 (Estatuto do servidor), preconiza sobre o benefício do adicional noturno nos seguintes termos:

Art. 75 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
Parágrafo Único - Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este Artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho acrescido do respectivo percentual de extraordinário.

Logo, se a jornada do servidor se der exclusivamente entre às 22h de um dia até às 5h do dia seguinte, o servidor fará jus à integralidade do adicional noturno.
In casu, verifico que o Autor, ora Interessado, motorista da Divisão de Transportes do Município, desempenha sua função em regime de sobreaviso, uma vez que realiza viagens permanentes, inclusive aos sábados, domingos e feriados, conforme testemunhas ouvidas nos autos (CD ROM - fls. 238).
Além do mais, cópias de folhas de ponto e folhas de registro de comparecimento juntadas pelo Município (fls. 135/194), confirma quem o Autor trabalhou em horário compreendido entre às 22h de um dia às 5h do dia seguinte ensejando o pagamento do respectivo adicional.
Nesse contexto, a nossa Carta Magma ao programar o sistema de subsídio, garantiu aos servidores o direito à remuneração ao trabalho noturno superior ao diurno. Veja os incisos IX e XVI do artigo 7º da CF/88:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Logo, o Requerente, ora Interessado, tem o direito ao adicional noturno, em relação às horas laboradas após às 22horas de um dia até às 5h do dia seguinte, devidamente comprovadas na folha de ponto ou fola de registro de comparecimento, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor /hora, nos termos do artigo 75 da Lei Municipal nº 1.752/1990, corresponde a 3 de junho de 2009 (não prescrito) a junho de 2012 (mês anterior à implantação do adicional noturno pela administração).
Logo, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto.
No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, comungo do mesmo entendimento do Juízo a quo.
Isso porque, a situação retratada nos autos não se mostra suficiente para violar a esfera extrapatrimonial da parte autora e, ressalte-se que, o dano moral é a lesão que afeta o bem jurídico na esfera dos direitos da personalidade.
No caso sob apreciação, a mora do poder público em dar resposta quanto a pretendida indenização pelo trabalho noturno, ainda que seja desagradável e frustrante, não merece guarida porque não se pode por si só gerar resultado danoso do fato, sendo incabível o dever de indenizar por perdas e danos.
Por fim, no tocante à atualização do débito, o Juízo a quo foi omisso quanto a sua aplicação, razão pela qual de ofício, retifico o ato sentencial, conforme será demonstrado.
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral, vejamos:
[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Rondonópolis, até a data do efetivo pagamento.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante a condenação dos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado a quo, não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparo, nesse ponto.
Explico.
Isso porque, o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, RETIFICO PARCIALMENTE, o ato sentencial, para determinar que:
1) Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Rondonópolis, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
2) que o percentual dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §3º, I a V, e § 4º, II, do artigo 85 do CPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA